Tribunal: TJMT
Processo: 1002634-66.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002634-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), CESAR SUARDI NETO - CPF: 921.936.769-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ART DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI - CNPJ: 10.720.735/0001-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUENTO – EXECUÇÃO FISCAL – LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO – TACIN – COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 2908 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 2908, definiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, tendo sido decidido, ainda, pela ausência de modulação dos efeitos do julgado, conferindo, portanto, efeito
ex tunc
à decisão.

2.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002634-66.2023.8.11.0000, desproveu o Recurso e manteve a decisão, da lavra do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da Execução Fiscal n. º 1003631-49.2019.8.11.0013, que objetiva o recebimento da dívida constantes nas CDAs n. 201747451, 475411/7-A e 475411/17-B, reconheceu a nulidade parcial do executivo fiscal, no que se refere à cobrança da TACIN.

O Agravante defendeu, em resumo, que deve ser reconhecida a modulação dos efeitos da decisão, conforme decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, para que seja reconhecida a “higidez da cobrança dos fatos geradores atinentes à aludida taxa e referentes ao período anterior ao trânsito em julgado da ADI Estadual (...)”.

Requereu, então, o provimento do Recurso, “a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada, reconhecendo a higidez da cobrança da TACIN discuta no presente feito, nos termos alhures esposados”.

O Agravado apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 160484195).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como destacado no relatório, o Estado de Mato Grosso ergue-se contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos
do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002634-66.2023.8.11.0000, desproveu o Recurso e manteve a decisão, da lavra do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da Execução Fiscal n. º 1003631-49.2019.8.11.0013, que objetiva o recebimento da dívida constantes nas CDAs n. 201747451, 475411/7-A e 475411/17-B, reconheceu a nulidade parcial do executivo fiscal, no que se refere à cobrança da TACIN.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em saber se deve ser reconhecida a modulação dos efeitos da decisão, conforme decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, para que seja reconhecida a higidez da cobrança do tributo, referente aos fatos geradores anteriores ao período do trânsito em julgado do que definido na mencionada ação constitucional.

Entendo que o Recurso
não
merece provimento.

Sobre o assunto, o Plenário da Suprema Corte, nos autos do RE 643247, sob o rito da Repercussão Geral, pacificou a matéria, nos seguintes termos:

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo. (RE 643247, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Não bastasse, o STF, nos autos do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), reconheceu a ilegitimidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Veja-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora. (RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021).

Soma-se a isso, a decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), pelo STF, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (
uti universi
), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (
uti singuli
). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019).

Contra o acórdão foi interposto Embargos de Declaração e o Supremo decidiu
afastar
a aplicação do entendimento do Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, de que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio com eficácia
ex tunc
resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020).

Portanto, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2908/SE
não
houve a modulação dos efeitos, sendo certo que “a regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos
ex tunc
, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento.” (STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2012).

Além disso, “a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.” (artigo 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999).

Logo, descabe falar na observância do efeito
ex nunc
, em razão do que decidido na ADI n. 1003057-65.2019.811.0000, perante este Sodalício, diante do que defino pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2908.

Confira-se, a propósito, a orientação das Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte Estadual sobre a questão:

(...) 1. nos autos da ADI nº 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. 2. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. (...). (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno em apelação nº 1059545-14.2019.8.11.0041, Rel. Alexandre Elias Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2021).

(...) 1- A alegação de necessidade de sobrestamento do feito não merece prosperar, a uma porque na ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 em trâmite perante o Órgão Especial deste Sodalício não há determinação de sobrestamento; a duas, porque a matéria já foi analisada e julgada pelo STF, o qual entendeu pela ilegalidade da cobrança da TACIN. 2- Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço. (...). (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária nº 1012690-74.2019.8.11.0041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de junho de 2021).

(...) Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE11792455 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Ademais, nos autos da ADI nº 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. (...). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária nº 1021197-24.2019.8.11.0041, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2021).

(...) 1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e o combate a incêndios. 2. Diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio, impõe-se o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1021460-48.2020.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril 2021).

Na espécie,
é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte, consoante citado alhures.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e mantenho inalterado o ato atacado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023